Tribunal: STF
Processo: MS 37695
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Maria Lucia Carrega Zamai em face dos Ministros do STF Marco Aurélio, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Rosa Weber em razão de uma série de julgamentos em Plenário Virtual, notadamente o MS-MC 37.253, MS-MC 37.252, MS-AgR-ED 36.815, MS-AgR 36.677, MS-AgR 37.421 e MS-AgR-ED-ED 36.964.
    A título de formular razões, aponta as seguintes razões:
    “15. O mandado de segurança deve ser simples, acima uma sessão virtual, apenas uma ata; 
    16. O detalhe é que nunca houve agravados ou embargados nos autos supra, com título de Mandado de Segurança. Não houve partes intimadas ou citadas; 
    17. O detalhe, com todo respeito, o mandado de segurança não esta sendo considerado com Ação; 
    18. O Mandado de Segurança deve ser observado o Código de Processo Civil; 
    19.Com todo respeito, não existe arquivamento de qualquer processo sem o Acórdão; 
    20.Com todo respeito, após o Acórdão elaborado, depois a intimação e depois o Arquivamento esta é a sequencia que se deve seguir; 
    21. Processos Administrativos, processos Penais, processos Trabalhistas, processos Disciplinares, devem seguir o que esta no item colocado anterior; 
    22. A sessão virtual acima é nula desde o inicio.”
    Ato contínuo, afirma que decifrou o código da humanidade e colaciona um sem-fim de pensamentos desconexos, como a motivação das cruzadas medievais ou as ações da Gestapo.
    Aponta o seguinte, ao que parece em relação ao Ministro do STF Ricardo Lewandowski e ao Ministro aposentado da Corte Joaquim Barbosa:
    “O QUE ACONTECEU? QUEM APRESENTOU A FAMILIA LEw, O DOUTOR RICARDO CONHECE, O MESMO ENGANOU A PROPRIA FAMILIA POR MUITOS E MUITOS ANOS, A FAMILIA DELE NÃO TEM CULPA, VOLTANDO QUEM APRESENTOU FOI MUSSOLINI, HITLER BOMBARDEAVA COM O V1 E V2, NUNCA CONVIDARIA, O QUE FIZERAM? COLOCARAM A EMPRESA DO LADO DE BAIXO CONFORME A INSCRIÇÃO K, MAS QUAL ERA O DISFARCE?
    (...)
    JOGO DUPLO DO DOUTOR RICARDO: NOS ANOS 70 O SENHOR TITO COSTA, CONVIDOU O DOUTOR RICARDO PARA TRABALHAR NA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO, COMO PROCURADOR, ERA O MDB RAIZ, O DOUTOR RICARDO COM CERTEZA ERA FILIADO, NAQUELES TEMPOS O ABC, A MAIOR RECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO PAIS, TINHA UMA FORÇA EXTRAORDINARIO NO PAIS, ELEGIA PRESIDENTE. QUAL ERA A INTENÇÃO DO DOUTOR RICARDO? SER POLITICO, POR CAUSA DAS EMPRESAS DA PROPRIA FAMILIA, QUE O MESMO HUMILHAVA. COM O TEMPO ENGANAVA O SENHOR TITO COSTA. FAZIA JOGO DUPLO COM OS MILITARES, PORQUE NOS BASTIDORES ERA ADMINISTRADOR DA EMPRESA VOLKSWAGEN. 40.000 EMPREGADOS O DOUTOR RICARDO QUERIA SER POLITICO, COMEÇOU TER ODIO DE TORRINHA E DA FAMILIA DO SENHOR TITO COSTA JÁ NAQUELA ÉPOCA, O SENHOR TITO COSTA QUANDO APOSTOU NO LULA (...) O DOUTOR RICARDO RIA DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO, ENTREGAVA TODA ADMINISTRAÇÃO PARA OS MILITARES, O MDB ERA TRAIDO, O DOUTOR RICARDO RIA DOS MILITARES, PORQUE QUEM TINHA FORÇA ERA O LULA, O POVO ACREDITAVA NO SINDICATO E NÃO NOS MILITARES.
    (...)
    P)O DOUTOR RICARDO QUIS NOMEAR ADVOGADO DA BANCA DELE. ENTÃO NOMEIO O DOUTOR JOAQUIM BARBOSA QUE FOI DO MINISTERIO PUBLICO, NOMEIO SOMENTE AQUELES QUE FORAM REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO.”
    Contesta, ainda, que teria se formado no Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo uma quadrilha na Seção Criminal, ao que indica feitos processuais nos quais isso seria constatável. Faz referência expressa ao desembargador do TJSP Ruy Coppola, nos seguintes termos:
    “O QUE ESTÃO FAZENDO NO EGREGIO TJ? NADA É ORGANIZADO, FORMOU-SE UMA QUADRILHA, DERREPENTE COLOCA NO SAITE JULGAMENTO VIRTUAL E DEPOIS NO MESMO HORARIO JÁ COLOCA O ACÓRDÃO, COM ESTE ADVOGADO É FEITO ESTE PROCEDIMENTO, NO CALAR DO MOMENTO. ELES ACHAM QUE O SENHOR MAURICIO NUCCI É UM TROUXA. 
    ACREDITO QUE O DOUTOR RUI COPPOLA É UM DOS MAIS PERIGOSOS, PORQUE É PROVA DOCUMENTAL QUE VOU JUNTAR, O REFERIDO MANIPULA O PROTOCOLO, NO SAITE ENTREI COM PROCEDIMENTO PARA DESAFORAMENTO FATO ATIPICO, NA SEÇÃO CRIMINAL O QUE O DOUTOR RUI FEZ? SEM MEDO, PORQUE O REFERIDO NÃO ACREDITA EM PUNIÇÃO, O MAGISTRADO DIRECIONOU A PETIÇÃO PARA O GABINETE DELE, O REFERIDO NÃO GOSTA DA SEÇÃO CRIMINAL, DO GRUPO FECHADO É UM DOS MAIS PERIGOSOS.”
    Levanta ilações a respeito do falecimento do Ministro do STF Teori Zavascki:
    “S)DESARQUIVAR O INQUERITO DA MORTE DO DOUTOR TEORI, TALVES O REFERIDO SABIA DEMAIS, NO ENCONTRO DE CADAVER FORAM FEITAS PERICIAS PARA ENVENENAMENTO DE PILOTO E OCUPANTES? QUAL LOCAL QUE PASSARAM ANTES DO EMBARQUE? DROGAS FAZEM EFEITOS ALGUM TEMPO DEPOIS. NO GALPÃO QUAL COMBUSTIVEL FOI USADO? MISTURAS PODEM OCASIONAR ESQUENTAMENTO NO SISTEMA. O AVIÃO FICA ALGUM TEMPO NO AR E DEPOIS CAI EM QUALQUER LUGAR. O RICO E O POBRE TEM QUE FAZER PERICIA, O MUNDO ESTA DIFERENTE, MORTE SUSPEITA, MORTE EM CASA E OUTROS LOCAIS”
    Ao fim, requer a suspensão de todos os processos no TJSP, a anulação dos mandados de segurança listados, além de um conjunto de providências completamente descabidas:
    “B) NÃO SOU POLITICO, NÃO SOU LOBISTA, NÃO REPRESENTA IGREJA ALGUMA; 
    C) IMPEACHMENT DO DOUTOR RICARDO, SISTEMA DIFUSO, NUNCA HOUVE JULGAMENTO ALGUM O REFERIDO MONTOU UMA SECRETARIA SECRETA;
    D) IMPEACHMENT DO DOUTOR RICARDO, SISTEMA DIFUSO, O REFERIDO TEM BANCA DE ADVOGADOS, NOMEIA ADVOGADOS PARA PARTES, TANTO PARA REUS COMO PARA AUTORES, PRATICA JOGO DUPLO;
    E) O ADVOGADO QUE ASSINA EMBAIXO E TODAS AS PARTES QUE O REFERIDO DEFENDE DEVEM SER INDENIZADOS DESDE O INICIO DE TUDO, PORQUE SEMPRE FORAM CARTAS MARCADAS NO BARALHO; 
    F) A FORÇA QUE O DOUTOR RICARDO TEM, TUDO NA MÃO, UNILEVER, CARROS, PNEUS E OUTROS, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA, VERIFICAR DOS ANOS 70 EM DIANTE, AS NOMEAÇÃO DE DESEMBARGADORES, PORQUE SUSPEITA-SE DE CERTIFICADOS DE GRADUAÇÃO DUVIDOSOS. É QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA, AS NOMEAÇÕES SÃO TODAS NULAS DESDE O INICIO; 
    G) A FORÇA QUE O DOUTOR RICARDO TEM, TUDO NA MÃO, UNILEVER, CARROS, PNEUS E OUTROS, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA, VERIFICAR DOS ANOS 70 EM DIANTE, AS CARTEIRINHAS DA ORDEM DOS ADVOGADOS COMO PRESENTE PARA OS APADRINHADOS, PORQUE SUSPEITA-SE DE CERTIFICADOS DE GRADUAÇÃO DUVIDOSOS. É QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA, AS NOMEAÇÕES SÃO TODAS NULAS DESDE O INICIO; 
    H) COMUNICAR A EMBAIXADA DE ISRAEL SOBRE O ENVOLVIDO EM GENOCIDIO, É IMPRESCRITIVEL, NÃO EXISTE DIREITO AO ESQUECIMENTO, JULGAMENTO INTERNACIONAL. RECOLHER OS DOCUMENTOS DE VIAGEM PASSAPOTE E OUTROS. PORQUE O DOUTOR RICARDO E OUTROS PRATICAM LISTAS DE PERSEGUIÇÃO DE PESSOAS, O PIOR QUE PERSEGUEM MUNICIPIOS, ESTADOS E PAISES; 
    I) COMUNICAR A EMBAIXADA ALEMÃ, DIZER QUE O MURO PROVAVELMENTE FOI FEITO PARA OS POBRES.AS FAMILIAS RICAS RIAM ATÉ HOJE, GANHAM DINHEIRO EM DOBRO. A ALEMANHA DEVE VERIFICAR QUEM SÃO AS FAMILIAS RICAS, É FACIL A VERIFICAÇÃO, A COOPERAÇÃO COM O BRASIL, COM A RUSSIA, COM A POLONIA E VIZINHOS;
    J) COMUNICAR O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, OFERECER DENUNCIA EM DESFAVOR DO DOUTOR RICARDO, PORQUE É ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 88, IMPRECRITIVEL, O DOUTOR RICARDO FAZIA JOGO DUPLO COM TODOS. O DOUTOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, O DOUTOR JOSE SERRA, GILBERTO GIL, CAETANO VELOSO, TIVERAM QUE SAIR POR PROBLEMAS DE IDEOLOGIA, ACONTECE QUE O DOUTOR RICARDO E OUTROS FAZIAM JOGO DUPLO; 
    K) COMUNICAR AO DOUTOR MICHEL TEMER, MDB RAIZ, QUERCIA JÁ FALECIDO, DOUTOR ULISSES FALECIDO, DOUTOR TITO COSTA, PARA AS PROVIDENCIAS CABIVEIS, FORAM TRAIDOS, O DOUTOR RICARDO FAZIA JOGO DUPLO. MERECEM INDENIZAÇÃO, PORQUE NÃO EXISTE DIREITO AO ESQUECIMENTO, QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA; 
    L) NOMEAR CONCILIADOR EXTRA JUDICIAL, PARA ARBITRAR INDENIZAÇÃO, DAS EMPRESAS CITADAS, PNEUS E OUTROS, DO INICIO ATÉ OS DIAS ATUAIS. (...) P)COMUNICAR O GOVERNO BRASILEIRO, FEDERAL SOMENTE, PARA CANCELAMENTO DE NOMES DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E OUTROS, QUE APOIARAM A GUERRA DIRETA E INDIRETAMENTE. O DOUTOR RICARDO DARA OS NOMES. NA AMERICA MATARAM ATE GOVERNOS, NA AMERICA TEVE PARTICIPANTES DA GESTAPO, DIRETAMENTE E INDIRETAMENTE.
    (...)
    T) DESARQUIVAR O INQUERITO DA MORTE DO DOUTOR TEORI, TALVES O REFERIDO SABIA DEMAIS, NO ENCONTRO DE CADAVER FORAM FEITAS PERICIAS PARA ENVENENAMENTO DE PILOTO E OCUPANTES? (...) 
    V) A LIMINAR QUESTÃO DE DIREITO, LIMINAR DE EFEITO TEMPORARIA, NO SENTIDO QUE SEJA SUSPENSO TODOS OS PROCEDIMENTOS NO EGREGIO TJ-SP ENVOLVENDO O SENHOR MAURICIO NUCCI E SUA FAMILIA E SEJA COMUNICADO AO DOUTOR PINHEIRO FRANCO PARA DAR ANDAMENTO NAS AÇÕES. O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DEVE ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS, PORQUE DEVE OPINAR PARA O DESAFORAMENTO COM DESTINO AO EGREGIO STJ. É UM NUMERO MUITO GRANDE DE MAGISTRADOS ENVOLVIDOS;
    W) A LIMINAR DE EFEITO TEMPORARIA NO SENTIDO QUE SEJA SUSPENSO TODOS OS PROCEDIMENTOS NO EGREGIO STF ENVOLVENDO TODAS AS PARTES, TODOS OS PROCESSOS QUE O SENHOR MAURICIO NUCCI DEFENDE; 
    X) ESTA AUTORIZADO A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO QUE INSPECIONA O COMPUTADOR, PORQUE VÃO DIZER QUE NÃO FOI O SENHOR MAURICIO QUE FEZ AS PETIÇÕES;
    (...)
    DD) LIMINAR PARA DESARQUIVAR TODOS OS PROCESSOS E ATIVA-LOS, PASSANDO A QUOTA PARA CADA MINISTRO; 
    EE) ANULAR TODOS OS JULGAMENTOS; FF)APLICAR NO MANDADO DE SEGURANÇA OS PROCEDIMENTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, LOGO APÓS O ACÓRDÃO E INTIMAÇÃO; 
    GG) JULGAMENTO DA PARTE DO EGREGIO STF E DEPOIS DA PARTE DO EGREGIO STJ, PROCEDENCIA DE TODOS OS PEDIDOS.”
    A Secretaria do STF prestou as seguintes informações ao Presidente desta Corte em MS anterior por mim julgado:
    “Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, Pedimos vênia para, de ofício, informar a Vossa Excelência o que segue: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Maurício Nucci, que aponta como impetrados os Exmos. Srs Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, aparentemente por conta do julgamento dos MS nº 37.253, 37.252, 36.815, 36.677 e 37.375. Em nome do impetrante foram localizados 59 (cinquenta e nove) processos distribuídos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Com as origens constantes nos diversos documentos apresentados neste feito, foi possível distinguir vários processos, todos em nome do impetrante, em impetrações sucessivas contra atos de Ministros desta Corte, configurando possível tentativa de burla à aleatoriedade na distribuição dos feitos.”
    Os autos foram a mim distribuídos em 18.02.2021, excluídos os Ministros Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber e Roberto Barroso.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    De início, retomo o que já argumentei em mandado de segurança aforado pelo mesmo causídico, o MS 37.253 e o MS 37.510, ambos de minha relatoria:
    “A concessão de mandado de segurança desafia que o impetrante demonstre que sofre, ou é ameaçado de sofrer, lesão a direito líquido e certo, aquele comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória ou da ocorrência de situação incerta ou indeterminada, ou seja, o um direito que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração (MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36).
    Ademais, a lesão (ou sua ameaça) deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade circunstanciado por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXIX, CF/88; art. 1º, Lei 12.016/2009).
    Elementos essenciais cuja petição inicial do mandamus simplesmente não traz. Não há, sequer, individualização de ato coator.
    No caso vertente, a petição inicial não permite desvendar qual direito do impetrante estaria a sofrer violação. Aliás, não há antes disso, sequer, uma individualização de ato coator. Existe apenas a transcrição, na peça, do que seria um extrato de uma ata da 2ª Turma, entretanto nenhum documento comprobatório acostado para corroborar sua real existência e de uma decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski. Mas nada que revele razão para considerá-las ilegais ou abusivas.
    Isso porque o que se tem em exame é nítido exemplar em que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, a atrair a situação processual de inépcia (art. 330, inc. I e §1º, inc. III, CPC/2015), obstativa ao seguimento do feito. Sem uma mínima individualização de qual seria o ato guerreado e em que medida seria, este, ilegal ou abusivo, tem-se por ausente os requisitos legais cuja presença é exigida legalmente, o que também atrai a possibilidade de indeferimento da inicial com apoio no art. 10 da Lei 12.016/2009.”
    E não é reservada sorte diferente para as ilações que imputam desrespeito ao devido processo legal na utilização de ferramenta de julgamento virtual. Ora, basta dizer que há muito esta Corte admite o julgamento de mérito em sede de repercussão geral na ambiência do Plenário Virtual. Ou seja, considera dotada de suficiente publicidade e motivação os julgamentos realizados por meio eletrônico e votação assíncrona. Mesmo em atribuições administrativas e financeiras, desde a Resolução STF nº 651, de 21 de novembro de 2019, admitimos no Tribunal a realização de sessões administrativas por meio eletrônico.
    Por todos, evoco o ARE-ED 859.251, de minha relatoria, DJe 09/11/2015, assim ementado:
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão que avançou no julgamento do mérito, reafirmando a jurisprudência do STF. Irrecorribilidade da decisão que trata da repercussão geral, art. 543-A, CPC. Inaplicabilidade. Cabimento de embargos de declaração. 3. Plenário Virtual. Publicidade e motivação art. 93, IX, CF. O julgamento pelo Plenário Virtual tem suficiente publicidade e produz decisões motivadas. Sistemática semelhante àquela do Plenário físico. 4. Plenário virtual. Restrição à possibilidade de realização de sustentação oral. Possibilidade. Julgamento de mérito estrito às hipóteses em que reafirmada jurisprudência do Tribunal. Existência de outros julgamentos em que não se admite a sustentação oral. 5. Correção da proclamação do julgamento. Ato do Presidente art. 135, § 2º, do Regimento Interno. Desnecessidade da submissão ao Plenário. 6. Omissão da participação de ministros. Impedimentos. Aplicação das regras de quórum. A participação de seis ministros é suficiente para conclusão do julgamento. 7. Diligências externas. Poderes de investigação do Ministério Público. Compatibilização. Matéria estranha ao objeto do recurso extraordinário. 8. Reafirmação de jurisprudência. Cotejo suficiente dos precedentes ao caso concreto. 9. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 859251 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2015)
    Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009, com prejuízo da liminar. 
    Certifique-se o trânsito em julgado deste mandamus.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente